Tribunal: TJDFT
Processo: 0739800-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO INDICADO PELA PROFISSIONAL DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento médico indicado à recorrida.2. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica substancial em análise tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/1990. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.3. No que concerne à pretensão exercida pela agravada, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do tratamento medicamentoso, com o objetivo de conter a progressão da Esclerose Múltipla Secundariamente Progressiva (CID 10 - G35), além de preservar sua autonomia funcional e evitar o agravamento irreversível de seu quadro clínico. 3.1. O relatório médico elaborada pela profissional de saúde que atendeu a paciente evidencia que o custeio do tratamento indicado é recomendável e apropriado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada.
4. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos.5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.6. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.